Tribunal: STF
Processo: HC 253992
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. A parte embargante sustenta omissão no acórdão embargado, decorrente da falta de apreciação do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, e contradição relativamente à premissa segundo a qual a fase probatória estaria encerrada, uma vez que a audiência de instrução nem sequer teria sido realizada, além de evocadas informações sobre o andamento de ação penal diversa, embora conexa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vício passível de ser corrigido mediante embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    5. Cumpre retificar erro material no ato embargado, no que, para fins de avaliar o estágio atual do processo-crime, foi mencionada consulta a andamento processual de ação penal diversa.



    6. A despeito do vício identificado, tem-se o caráter suplementar da fundamentação concernente ao andamento processual, de forma que o reconhecimento da complexidade do feito é fundamento suficiente a respaldar a ausência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, considerados inclusive os documentos anexados à peça recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar erro material e prestar esclarecimentos, mantido o desprovimento do agravo interno.